Tribunal: TCU
Processo: 011.483/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6916/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.483/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiano Santos Oliveira (XXX.979.606-XX); Geovanna Esther Passarini (XXX.221.311-XX); Guadalupe Bertoli Nascimento (XXX.860.040-XX); Ilma Calheiros da Silva (XXX.185.952-XX); Jayran de Souza Almeida (XXX.862.984-XX); Katia Vilma Ribeiro Queiroz (XXX.437.501-XX); Maria de Jesus da Conceicao Barbosa (XXX.535.703-XX); Marylene Pinheiro (XXX.402.653-XX); Vito de Melo Santos (XXX.008.102-XX); Viviane Ivani Martins Coelho (XXX.906.619-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.